Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800611-59.2019.8.14.0301

APELANTE: IVANEIDE MARTINS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivaneide Martins Pinheiro contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, condenando a apelante ao pagamento de mensalidades escolares em atraso, acrescidas de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da cobrança das mensalidades escolares diante da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços educacionais; (ii) a possibilidade de afastamento da obrigação de pagamento sob a justificativa de superendividamento da apelante; e (iii) a legalidade da aplicação dos encargos moratórios e correção monetária no montante cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das mensalidades escolares encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, sendo inequívoco o compromisso da apelante com o pagamento, nos termos do artigo 476 do Código Civil, não havendo nos autos prova de inadimplemento por parte da instituição de ensino.

A alegação de superendividamento não exime o devedor do cumprimento da obrigação contratual, sendo necessária a comprovação concreta da impossibilidade financeira para a aplicação das medidas previstas na Lei nº 14.181/2021, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Os encargos moratórios aplicados, consistentes em multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, estão em conformidade com a legislação vigente, não havendo abusividade na estipulação contratual nem violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio econômico-financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de mensalidades escolares inadimplidas é válida quando comprovada a prestação dos serviços educacionais e a existência de contrato firmado entre as partes.

A alegação de superendividamento, para afastar a obrigação do pagamento, exige prova concreta da condição financeira do devedor, conforme os requisitos da Lei nº 14.181/2021.

A aplicação de encargos moratórios e correção monetária nos contratos de prestação de serviços educacionais é legítima, desde que observados os limites legais e contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CDC, art. 52, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70078090875, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, j. 22.11.2018; TJ-DF, AC nº 07384191020228070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 18.09.2024; TJ-SP, AC nº 1000875-18.2021.8.26.0001, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por IVANEIDE MARTINS PINHEIRO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
ação de cobrança ajuizada pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, em que a parte requerida foi condenada ao pagamento de mensalidades em atraso referentes a contrato de prestação de serviços educacionais.

A sentença recorrida, lançada ao id 6288162, julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto de Ensino, determinando que a apelante efetuasse o pagamento do montante de R$ 3.290,50, acrescido de multa de 2% sobre o valor do débito, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do vencimento das parcelas. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 6288174, a apelante alega, em síntese:

(i)
impossibilidade de pagamento da dívida em razão de dificuldades financeiras decorrentes de superendividamento;

(ii)
ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços educacionais no período questionado;

(iii)
aplicação indevida de encargos moratórios e correção monetária que majoraram excessivamente o débito;

(iv)
pedido de reforma da sentença para a exclusão dos encargos aplicados e revisão do valor cobrado.

O apelado apresentou contrarrazões ao id
6288177
, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que:

(i)
há comprovação do contrato firmado e da prestação dos serviços educacionais, conforme documentos anexados;

(ii)
a cobrança está de acordo com a legislação vigente e com o contrato firmado entre as partes;

(iii)
a inadimplência da apelante restou incontroversa nos autos, não havendo justificativa para afastar os encargos de mora e correção monetária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da cobrança das mensalidades escolares, à alegação de superendividamento da apelante e à possibilidade de exclusão dos encargos moratórios.

I – Da Validade da Cobrança

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes é inequívoco, conforme os documentos constantes dos autos. A apelante, na condição de contratante, comprometeu-se ao pagamento das mensalidades e, em razão do inadimplemento, tornou-se devedora do montante reclamado.

O artigo 476 do Código Civil estabelece que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir a sua". No caso, o apelado prestou regularmente os serviços educacionais, conforme demonstrado nos autos, não havendo indícios de descumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC). Assim, na exceção de contrato não cumprido exceptio non adimpleti contractus , se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra o faça. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado o inadimplemento por parte da parte autora, o que implica improcedência da pretensão inicial. APELAÇÃO DO DEMANDADO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70078090875, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70078090875 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018)

II – Da Alegação de Superendividamento

A apelante fundamenta seu pedido na teoria do superendividamento. Contudo, tal argumento não exime o devedor do cumprimento de sua obrigação, especialmente quando não há prova robusta de sua condição financeira e da impossibilidade de pagamento.

A Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento, prevê medidas protetivas ao consumidor, mas sua aplicação requer a comprovação concreta da situação de vulnerabilidade financeira do devedor. No presente caso, a apelante não demonstrou documentalmente que se encontra em estado de superendividamento apto a ensejar a revisão judicial da dívida.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 14 .181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. 4. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, é correto o processamento sob o procedimento comum. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07384191020228070001 1924987, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

III – Dos Encargos Moratórios

A aplicação dos encargos de mora encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e na legislação aplicável. O artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor permite a estipulação de juros e multas em contratos de prestação de serviços, desde que dentro dos limites legais, como ocorre no caso dos autos.

A multa contratual de 2%, os juros de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC são plenamente aceitáveis e compatíveis com o princípio da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico-financeiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – Encargos moratórios – Juros compensatório – Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Inteligência da Súmula nº 296 do STJ – Juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ: – Segundo entendimento sedimentado pela Súmula nº 296 do STJ, não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios, cumulada com a multa contratual e juros moratórios, no período de mora, desde que fixada à taxa do mercado ou limitada ao montante contratado – Juros de mora de 1% ao mês. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000875-18.2021 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, não há motivo para reformar a sentença no ponto.

Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025